Tribunal: TJPA
Processo: 0816658-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816658-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO EM CURSO. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em sede de Mandado de Segurança, que deferiu liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário representado pelo Auto de Infração nº 372023510000369-7, até o encerramento do processo administrativo tributário. A decisão impugnada também determinou a abstenção de medidas restritivas e a retirada de óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante, TRACSUL Equipamentos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação administrativa intempestiva é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, III, do CTN; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a liminar, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito e demais efeitos, deve ser mantida diante das alegações de presunção de legalidade dos atos administrativos e de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite que, enquanto pendente o julgamento definitivo no processo administrativo tributário, mesmo que instaurado por recurso intempestivo, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A expressão “nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, contida no art. 151, III, do CTN, não pode ser interpretada de forma a restringir a suspensão da exigibilidade apenas a recursos tempestivos, sob pena de esvaziamento do direito de defesa do contribuinte.

O reconhecimento, pela própria Administração Fazendária, de erro na lavratura do Auto de Infração e a subsequente revisão de ofício do crédito tributário afastam a presunção absoluta de legalidade dos atos administrativos.

Não ficou demonstrado o periculum in mora inverso alegado pelo Estado, uma vez que a manutenção da liminar evita cobranças indevidas e protege a regularidade fiscal da empresa até o julgamento final no contencioso administrativo.

A manutenção da liminar assegura o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não encerrado o processo administrativo, conforme art. 151, III, do CTN.

A revisão de ofício pela Administração Tributária afasta a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A existência de processo administrativo em curso impede medidas de cobrança e restrições contra o contribuinte, assegurando-lhe a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.293.058/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.06.2015; TJPA, AI nº 0801884-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 09.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA. A decisão de origem, em sede de Mandado de Segurança, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 372023510000369-7, até o esgotamento do contencioso administrativo tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, com a consequente abstenção de medidas restritivas e retirada do óbice à renovação da Certidão de Regularidade da impetrante.

O Agravante, Estado do Pará, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão, sustentando, precipuamente, a intempestividade da impugnação administrativa apresentada pela Agravada, o que, a seu ver, impediria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Aduz que, embora a Lei Estadual nº 6.182/98 preveja o recebimento e encaminhamento da impugnação intempestiva ao órgão de julgamento, tal ato não teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito, conforme interpretação do art. 19, caput, da referida lei, e do art. 151, III, do CTN.

Argumenta ainda sobre a presunção de legalidade dos atos administrativos e a ocorrência de
periculum in mora inverso
em favor da Fazenda Pública Estadual, requerendo, ao final, a concessão de efeito ativo ao agravo para cassar a liminar concedida na origem e o provimento definitivo do recurso.

Em decisão monocrática de Id. 16729250, esta neguei a tutela recursal pleiteada pelo Agravante uma vez que o Estado do Pará não demonstrou a extinção do processo administrativo tributário, ônus que lhe incumbia, e que a própria decisão de primeira instância sugeria a continuidade do processo. Destaquei, ainda, que a jurisprudência mais recente do TJPA (2021) e do STJ (2015) ampara a tese do contribuinte, e que a alegação de
periculum in mora inverso
não foi devidamente comprovada.

A Agravada, TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA, apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Agravante. Alega que, independentemente da intempestividade, o parcelamento do débito ocorreu antes da lavratura do Auto de Infração, e a própria autoridade fazendária reconheceu o erro, procedendo à revisão de ofício do crédito tributário para manter apenas o valor da multa infracional.

Destaca, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Pará pacifica o entendimento de que a impugnação administrativa, mesmo intempestiva, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, em conformidade com o art. 151, III, do CTN.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em seu parecer, o Ministério Público corrobora o entendimento de que o recurso administrativo, ainda que intempestivo, possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, fundamentado no art. 151, III, do CTN, ressaltando que lei estadual não pode dispor de forma diversa para afastar tal suspensão. Ademais, concluiu que as alegações do Agravante quanto à presunção de legitimidade e
periculum in mora inverso
não foram suficientemente comprovadas para infirmar a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que a decisão
a quo
se alinha à pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, no sentido de que a impugnação ou recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo.

O art. 151, III, do Código Tributário Nacional, norma de caráter complementar, estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais figuram as reclamações e os recursos, "nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo".

A interpretação teleológica do dispositivo e a moderna exegese jurídica demonstram que a expressão "nos termos das leis reguladoras" não se restringe à mera tempestividade formal do recurso administrativo. Ao contrário, visa garantir que a discussão administrativa, uma vez instaurada e ainda pendente de julgamento definitivo, produza o efeito suspensivo inerente à sua própria existência.

Negar tal efeito em razão da intempestividade, quando o processo administrativo ainda não foi finalizado, seria esvaziar o direito de defesa do contribuinte e desconsiderar o escopo do processo administrativo tributário como via de controle da legalidade do lançamento.

Nesse diapasão, as contrarrazões apresentadas pela Agravada são procedentes, ao ressaltar que a própria Administração Pública reconheceu a parcialidade do débito em razão de parcelamento anterior, evidenciando uma falha na lavratura inicial do Auto de Infração.

Tal reconhecimento administrativo da inexatidão do AINF, seguido de revisão de ofício, enfraquece sobremaneira a tese da presunção de legalidade em seu aspecto absoluto, tal como defendido pelo Agravante.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é
juris tantum
e pode ser afastada mediante prova em contrário, o que, no caso, foi inclusive reconhecido pela própria Administração Fazendária em sede administrativa.

A alegação de
periculum in mora inverso
por parte do Estado também não se sustenta diante do quadro fático e jurídico. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face de discussão administrativa pendente visa proteger o contribuinte de atos de cobrança indevida, permitindo-lhe exercer seu direito de defesa e evitando danos irreparáveis à sua atividade econômica.

O interesse arrecadatório do Estado, embora legítimo, não pode sobrepor-se ao devido processo legal e à segurança jurídica do administrado, especialmente quando há controvérsia acerca da constituição do próprio crédito.

Com efeito, as decisões do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas em reiterar que "a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN". Essa orientação já foi inclusive adotada por este Tribunal de Justiça do Pará, conforme precedente de 2021.

Portanto, a concessão da liminar na origem foi acertada, garantindo o direito da Agravada de não ser cobrada por um crédito cuja exigibilidade está suspensa, enquanto a discussão administrativa não se exaurir.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
, para ratificar a decisão monocrática anteriormente e manter íntegra a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a liminar no Mandado de Segurança, posto que é de rigor que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 372023510000369-7 até o esgotamento do contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 300 do Código de Processo Civil, mantendo-se todas as suas consequências, especialmente a abstenção de medidas restritivas e o direito à emissão da Certidão de Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025